Tribunal: TJMT
Processo: 0028057-39.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028057-39.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (APELANTE), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (APELANTE), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (APELANTE), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (APELADO), WILLIANS REINALDO DE ANDRADE - CPF: 216.939.608-00 (ADVOGADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (APELADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (APELADO), TULIO ANZILIERO BASSO - CPF: 011.471.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIS ANZILIERO BASSO - CPF: 017.740.161-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (APELADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (APELANTE), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (APELANTE), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (APELANTE), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (APELADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (APELADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (APELADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
PRINCIPAL DE JOSÉ XAVIER SILVA
E DESPROVEU O ADESIVO DE JAIME BASSO E OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO POSTERIORMENTE ANULADA – ARGUIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO ADESIVO PORQUE APRESENTADO APÓS AS CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS PEÇAS PROCESSUAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – TESE REPELIDA – MÉRITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRAZO REDUZIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL FIXADO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ALEGADAMENTE INADIMPLIDA – DESCABIMENTO – PRAZO COMPUTADO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRAZO INTERROMPIDO POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM 2009 (CC, ART. 202, V) – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR EXIGIR CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO PACTUADO – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 1.013, §4º) – PROVA DOCUMENTAL DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA RESOLUÇÃO – IMÓVEIS ALIENADOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RESCISÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE – RESTABELECIMENTO DO “STATUS QUO ANTE” – CONDENAÇÃO DOS RÉUS À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA CASSADA – APELO ADESIVO DESPROVIDO – APELO PRINCIPAL PROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada se a sentença homologatória de composição amigável anteriormente proferida nos autos foi anulada. 2. Deve ser admitida a tempestividade do apelo adesivo apresentado após as contrarrazões ao apelo principal, mas antes do decurso do prazo de quinze dias assinalado para essa providência. 3. Deve ser rejeitada arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal se há impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 4. “
É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva” (AgInt no AREsp n. 294.867/GO). 5. Ainda que exija cumprimento de obrigação em local diverso do pactuado, a notificação judicial feita em desfavor do devedor interrompe o prazo prescricional da pretensão do credor à rescisão do contrato, por atrair incidência da regra do art. 202, V, do Código Civil. 6. Afastada a prescrição da pretensão autoral e havendo prova documental acerca do inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis pelos réus/compradores, deve ser aplicada a regra do art. 1.013, §4º, do CPC, julgando-se, desde logo, o mérito da controvérsia. 7. Sendo impossível a pretendida resolução do contrato, posto que os bens foram alienados a terceiros de boa-fé, deve ser rescindido o contrato, ordenando restabelecimento das partes ao “status quo ante”, e julgado procedente o pedido indenizatório pelas perdas e danos decorrentes do uso indevido do imóvel entre a celebração e a rescisão do pacto, devendo o valor indenizatório ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ XAVIER DA SILVA (cf. Id. nº 119834497) e Recurso de APELAÇÃO ADESIVA interposto por JAIME BASSO, MARIA INÊS ANZILIEIRO BASSO e GRAZIELA PERUCCHIN BASSO STEFANELLO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0028057-39.2011.8.11.0041), ajuizada contra os segundos (integrantes da família Basso) pelo primeiro apelante e sua esposa, acolheu arguição de prescrição deduzida pelos réus na contestação por entender que o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil de 2002, computado a partir do “
inequívoco inadimplemento por parte dos requeridos
” ocorrido em 1998, esgotou-se em 2008, “
antes, portanto, da notificação judicial
(ocorrida em 2009)
, que teria conseguido êxito na interrupção do prazo prescricional se este ainda fosse o vintenário, mas que tardou nesse intento com relação ao prazo de dez anos, e bem antes do ajuizamento da demanda, fato ocorrido apenas em 2011
” (cf. Id. nº 119834470).

O autor/apelante sustenta que o MM. Juiz somente aplicou o prazo prescricional decenal por “
considerar que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916
”, tendo, porém, laborado em equívoco porque considerou como termo inicial do prazo a data da celebração do contrato rescindendo, em 1998, e não a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (13/01/2003).

Aduz que, se corretamente computado, o prazo decenal somente se esgotaria em 2013, quando sua fluência já tinha sido interrompida pela Notificação Judicial por ele realizada “
em desfavor dos recorridos
”, e também pelo próprio ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 04/08/2011 (sic – cf. Id. nº 119834497 - Pág. 6/14).

Prossegue dizendo que, a despeito do equivocado reconhecimento da prescrição, deveria o MM. Juiz sentenciante ter se pronunciado sobre “
todas as matérias
(da)
controvérsia, tais como o inadimplemento contratual dos recorridos
(e)
a eventual revelia na apresentação da contestação
”, e, frisando que “
o juiz sentenciante considerou que o processo está apto a julgamento, não havendo nenhuma prova a produzir
”, afirma ser aplicável a teoria da causa madura, inclusive porque “
a matéria tratada nesta ação é unicamente de direito, caracterizada pelo inadimplemento de instrumento contratual pelos recorridos, devidamente comprovada nos autos
” (sic – cf. Id. nº 119834497 - Pág. 14/15).

Alonga-se, no mais, sobre a inexistência de dúvida “
de que os recorridos realmente não cumpriram com o contrato, deixando de transferir e entregar os imóveis prometidos ao recorrente
”, e, consequentemente, sobre a necessidade de rescisão do contrato, com condenação dos réus à restituição da posse dos imóveis transferidos à sua posse por força do contrato rescindendo e à correspondente indenização por danos materiais (sic – cf. Id. nº 119834497 - Pág. 16/19).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de reformar a sentença de Primeiro Grau, afastando a prejudicial de prescrição
(...)
e julgar o mérito dos pedidos que não foram objetos de decisão na sentença apelada, conforme permissivo do § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 119834497 - Pág. 19).

Nas contrarrazões, os réus/apelados Jaime Basso, Maria Inês Azilieiro Basso e Graziela Perucchin Basso Stefanello, apontam existência de coisa julgada, porque não houve desconstituição da sentença que homologara o acordo celebrado pelas partes nos presentes autos, mas mera suspensão de seus efeitos e indevida retomada da tramitação processual, e, ainda preliminarmente, afirmam a impossibilidade de conhecimento do apelo em razão da “
inovação recursal
”, caracterizada pela juntada de “
vultoso volume de documentos
” sem demonstração de que são novos ou de que a eles não tiveram acesso anteriormente (sic – cf. Id. nº 119834515 - Pág. 6/19)

Sustentam, ademais, que o apelo não preenche o requisito de dialeticidade recursal porque não faz impugnação específica do fundamento sentencial de decurso do prazo prescricional de dez anos contados a partir do inadimplemento contratual, e, no mérito, afirmam que, ao contrário do alegado, “
a referida notificação efetivada em 14.10.2009, não gerou o resultado da mora dos apelantes e não interrompeu o curso da prescrição, que, prosseguindo em sua marcha temporal, já se consumara quando da citação tardia
”, daí porque pedem desprovimento do apelo (sic – cf. Id. nº 119834515 - Pág. 19/28 e 37).

No apelo adesivo, os integrantes da família Basso repetem a tese de existência de coisa julgada e de imprestabilidade da “
notificação realizada em data de 14.10.2009
” para fins de interrupção do prazo prescricional, e pedem, sob esses fundamentos, parcial reforma da sentença para “
anular o processo a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção
” por homologação do acordo celebrado pelas partes, “
afastar os efeitos da notificação realizada em 14.10.2009
”, e “
reconhecer a ocorrência da prescrição agora pelo lapso temporal sem interrupção pela notificação inválida, e por culpa dos ora apelados
” (sic – cf. Id. nº 120227999).

Nas contrarrazões, o autor José Xavier da Silva argui preliminar de intempestividade do apelo adesivo, frisando que este “
deve atentar para os mesmos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação
” principal, afirma a falta de interesse recursal face à “
ausência de sucumbência recíproca
”, e assevera que o adesivo não pode ser conhecido também porque “
foi apresentado diretamente ao Tribunal
”, e não em Primeiro Grau (sic – cf. Id. nº 124908173 - Pág. 6/10).

No mérito, discorre sobre a “
inexistência de coisa julgada formal
”, dizendo que a decisão proferida “
em sede de correição determinou o prosseguimento do feito ante a existência de sentença em outra ação que anulou sentença de homologação de acordo nestes autos
”, e sobre a “
eficácia da ação judicial de notificação
”, enfatizando que a citação “
suspendeu o prazo prescricional
” (sic – cf. Id. nº 124908173 - Pág. 10/15).

Intimados para manifestação, os Basso refutam a arguição de intempestividade do apelo adesivo (cf. Ids. nº 129621681 e 130832152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de coisa julgada não comporta acolhimento, pois a sentença homologatória de acordo proferida nos presentes autos foi anulada pela sentença de procedência proferida nos autos da ação “
Anulatória de Ato Jurídico
” (Proc. nº 0020960-46.2015.811.0041 – Código 994908), ajuizada pelos próprios integrantes da Família Basso.

A arguição preliminar de falta de dialeticidade recursal, por sua vez, tampouco merece guarida, pois há clara manifestação de insurgência do autor/apelante quanto à definição do termo inicial do cômputo do prazo prescricional, sendo, pois, evidente o preenchimento do requisito de impugnação específica da decisão judicial recorrida.

A tese de intempestividade do apelo adesivo não deve ser acolhida, pois os réus foram intimados para apresentar contrarrazões ao apelo principal pela veiculação do DJe nº 11.160/2022, disponibilizado em 10/02/2022 (quinta-feira), considerado publicado
no primeiro dia útil subsequente (CPC, art. 224, §2º), ou seja, em 11/02/2022 (sexta-feira), encerrando-se o prazo de quinze dias em 07/03/2022, porque não houve expediente forense nos dias 28/02/2022 e 01/03/2022.

Assim, deve ser admitida a tempestividade do apelo adesivo antes do decurso do prazo assinalado para contrarrazões, a despeito de não ter sido interposto simultaneamente a estas, já que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a norma processual não exige apresentação conjunta dessas peças.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. APELO MANEJADO APÓS AS CONTRARRAZÕES, MAS AINDA DENTRO DO PRAZO DE RESPOSTA, CONFORME SE COLHE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. O ART. 500, I DO CPC/1973 NÃO EXIGE QUE AS CONTRARRAZÕES E O RECURSO ADESIVO SEJAM APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE, BASTANDO QUE SEJA RESPEITADO O PRAZO PARA RESPONDER AO RECURSO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE CRIAR REQUISITO FORMALISTA E NÃO PREVISO EM LEI AO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. (...) 4. Como se colhe do acórdão recorrido, o Apelo Adesivo foi protocolizado depois das contrarrazões, porém dentro do prazo de 15 dias de que a parte tem para responder ao recurso principal, aliás, como foi certificado nos autos (fls. 287). 5. O art. 500, I do CPC/1973 não exigiu que as contrarrazões e o Recurso Adesivo fossem apresentados conjuntamente, sob pena de não conhecimento deste último. Reforça este argumento a constatação de que, quando a antiga Codificação Processual quis obrigar o manejo conjunto de mais de um tipo de peça impugnativa, assim o fez de forma expressa. É o caso do art. 299 do CPC/1973, segundo o qual a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente. 6. Não se pode falar, também, em preclusão consumativa, como pretende a parte recorrente. Ao contrarrazoar a Apelação principal, a parte recorrida simplesmente exerce a prerrogativa processual de defender o capítulo da sentença em que não foi sucumbente, visando à sua manutenção. Quando interpõe Recurso Adesivo, por outro lado, a parte assume postura processual distinta, pois passa, agora, a buscar a modificação do capítulo decisório em que sucumbiu, visando a que lhe seja atribuído o bem da vida denegado pela decisão atacada. 7. Inexiste, pois, qualquer relação de dependência ou condicionamento recíprocos entre uma postura (contrarrazoar) e outra (recorrer adesivamente), tampouco incompatibilidade lógica na sua prática em momentos distintos. O único elemento em comum entre os dois comportamentos processuais é, em verdade, o prazo a que se refere o art. 500, I do CPC/1973. 8. Ao se admitir a interposição do Apelo Adesivo após a apresentação de contrarrazões - desde que respeitado o prazo destas -, também não há qualquer prejuízo à marcha processual, ao efetivo contraditório e à compreensão das teses em debate. Isso porque a parte oposta terá a oportunidade de manifestar-se sobre o novo Recurso, tempestivamente interposto, sem qualquer restrição cognitiva. 9. Forte nestas considerações, compreende-se que o art. 500, I do CPC/1973 não determina a apresentação simultânea das contrarrazões e do Recurso Adesivo, sendo suficiente que este respeite o prazo para protocolo daquelas. 10. Recurso Especial do Ente Estadual a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – REsp n. 1.620.762/MT – Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – j. 22/10/2019, DJe de 20/11/2019).

E não se pode negar conhecimento ao adesivo porque
“
foi apresentado diretamente ao Tribunal
”, e não em Primeiro Grau, se, à toda evidência, isso decorreu do fato de o MM. Juiz ter remetido os autos a esta Corte imediatamente após apresentação das contrarrazões ao apelo, mas antes do decurso do prazo assinalado para essa medida.

Pelo exposto, rejeito as arguições preliminares.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença acolheu a arguição de prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

“Feitas tais considerações, infere-se dos autos que a petição inicial foi protocolizada em 4 de agosto de 2011, tendo sido despachada a ordem de citação em 1º de setembro de 2011, seguindo-se, a partir daí, pedidos de suspensão do processo por 30 dias, depois por mais 60 dias, sobrevindo uma sentença extintiva de homologação de acordo, cujos efeitos foram posteriormente suspensos por força de tutela provisória de urgência deferida em ação em ação própria, só vindo a ocorrer a citação dos demandados em abril de 2019, conforme comprovante do correio.

Com efeito, clara é a constatação de que não houve a citação dos réus dentro dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC de 1973, não se interrompendo, portanto, a prescrição à data do ajuizamento da ação, nos moldes do § 4º do aludido dispositivo, sendo imperioso observar, por outro lado, que os autores manejaram notificação judicial em 23 de setembro de 2009, que efetivamente cumprida em 14 de outubro de 2009.

Tem-se que com a emenda da inicial a parte autora deixou bastante evidente que o seu objetivo com o prosseguimento da demanda, desta feita sem a coautoria de Waldomiro Dauzacker da Costa e de Auria de Farias Costa, era o de rescisão do contrato de compra e venda face ao comprovado e inequívoco inadimplemento por parte dos requeridos, reconhecendo, por consequência, a nulidade das Escrituras Públicas que foram lavradas em decorrência do contrato e, na sequência, o cancelamento dos registros à margem das matrículas, sem prejuízo do pagamento de indenização por perdas e danos material (lucros cessantes) e moral.

Não cabe falar, portanto, em caso de nulidade que não se convalesce ou que não prescreve com o tempo, como sustentado pelos autores na impugnação à contestação. Afinal o pedido de “nulidade” formulado, tanto na petição inicial original, antes da emenda, quanto nesta, é como efeito consequente da declaração de resolução contratual, pois o que almejam os autores é o título judicial de rescisão do contrato para que os atos dele decorrentes sejam invalidados.

Ora, em se tratando se rescisão contratual ocorrida antes do advento do Código Civil de 2002, é de observar o prazo prescricional previsto no art. 177 do código vigente à época, que falava em prescrição das ações pessoais, ordinariamente, em vinte anos, contados da data em que teriam sido propostas, que deve ser combinado com o art. 2.028 das Disposições Finais e Transitórias do atual Código Civil, segundo o qual “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Assim, tendo iniciado o prazo prescricional de vinte anos em 1998, é certo que em 12 de janeiro de 2003, quando da entrada em vigor do Código Civil atual, ainda estava muito distante da metade do prazo, impondo-se a incidência do prazo prescricional do novo Código Civil, que em seu art. 205 diz que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Retornando-se, assim, à contagem do prazo da prescrição, agora, pelo Código Civil de 2002, e iniciando-se essa contagem a partir do inadimplemento contratual ocorrido em 1998, tem-se que em 2008 operou-se a prescrição, antes, portanto, da notificação judicial (2009), que teria conseguido êxito na interrupção do prazo prescricional se este ainda fosse o vintenário, mas que tardou nesse intento com relação ao prazo de dez anos, e bem antes do ajuizamento da demanda, fato ocorrido apenas em 2011.

Esse também é o prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual, conforme entendimento consolidado no egrégio STJ (AgInt no AREsp 1718480/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, 18.5.2021, DJE 24.5.2021), e sendo o prazo decenal o maior do atual Código Civil, inequívoco é o alcance da prescrição no caso em tela, fulminando o direito dos autores de promoverem a ação de rescisão do contrato, para obterem a reintegração de posse dos bens, mais perdas e danos”
(cf. Id. nº 119834470).

O eg. STJ realmente consolidou o entendimento de que “
havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva
” (AgRg no REsp n. 1.335.993/DF), sendo, portanto, desacertada a fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal em data diversa.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. (...) CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002 E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES (...) 2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva” (STJ – 1ª Turma – AgInt no AREsp n. 294.867/GO – Rel. Min.

MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5 – j. 19/4/2021, DJe de 29/4/2021).

Assim, como o prazo prescricional ainda não tinha se esgotado em 2009, quando o autor/apelante José Xavier Silva ajuizou a ação de “
Notificação Judicial
” perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Proc. nº 0029462-81.2009.811.0041 – Código 393958), houve interrupção do prazo prescricional, pois, rigorosamente, resta caracterizada a hipótese do art. 202, V, do CPC, que dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
(...)
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
”, sendo de todo irrelevante a assertiva vertida pelos réus nas contrarrazões e no apelo adesivo de que “
a notificação foi inócua e não teve o condão de interromper a prescrição
” porque os concitou a comparecer “
em local diverso do pactuado no contrato
” para adimplemento da obrigação, já que, repita-se, a norma menciona “
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
”, e os devedores foram devidamente notificados de sua situação de inadimplemento.

Quanto ao pleito autoral para que seja aplicada a teoria da causa madura, relembro que, em 31/07/1998, na condição de proprietários da área de 7.451 hectares – integrada pelas área de três lotes distintos, a saber, fazendas Marquesa (matrícula nº 8.412/SRI de Pontes e Lacerda/MT), Maringá (matrícula nº 273/SRI de Comodoro/MT) e Recanto Feliz (matrícula nº 492/SRI de Comodoro/MT), localizada na zona rural do Município de Pontes e Lacerda/MT –, os autores/venderam “
aos REQUERIDOS a áreas de 7.300
(...)
hectares
”, desmembrada da área maior, recebendo como promessa de pagamento uma área rural de 3 mil hectares, situada no Município de São Domingos do Azeitão/MA, e mais “
105.000 (DUZENTOS E CINCO MIL) sacas de feijão soja
” (sic), ficando ajustado o pagamento de 10 mil sacas de soja em 10-08-1988; 10 mil sacas em 20-09-1998; 35 mil sacas em 30-04-1999 e 50 mil sacas de soja em 30-04-2000.

Consta da inicial, e prova documental respalda essa afirmação, que o imóvel negociado, livre e desembaraçado, foi transferido imediatamente à posse e propriedade dos réus/adquirentes, “
que passaram a titular de todos os seus rendimentos, direitos e ações
”; estes, porém, não cumpriram a contento as obrigações assumidas, notadamente o pagamento do preço, já que a posse da Fazenda localizada no Estado do Maranhão não foi transmitida, inclusive porque o imóvel de maior extensão estava hipotecado em favor da empresa Monsanto do Brasil S.A., sendo que o soja e outros bens objeto do negócio foram apenas parcialmente entregues – pagaram aproximadamente 100 mil sacas “
ao preço que quiseram e do jeito que bem entenderam
” – , e tal se deu sob a intermediação de um falso procurador que supostamente atuava em nome dos réus, chamado Guerino Carlos Zanda, mas cuja procuração é nula porque “
nunca existiu no mundo jurídico
”, eis que o respectivo instrumento “
jamais foi lavrado nas notas do Cartório de Notas da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
”.

Assim, descrevendo vários outros aspectos caracterizadores do inadimplemento inescusável dos réus, e pontuando os prejuízos sofridos, os vendedores (autores) pediram fosse o negócio desconstituído, e que fossem indenizados, e, ainda, que fossem incontinenti reintegrados na posse do imóvel, com todos os consectários sucumbenciais cabíveis.

O despacho liminar positivo, proferido em 01/09/2011, ordenou a citação dos réus, e, na sequência, Jaime Basso e sua mulher Maria Inês Anziliero Basso contestaram em 14/05/2019, dando combate às razões e pleitos autorais, inclusive com arguição de prescrição da pretensão, pleito acolhido pela sentença apelada, que, sob o fundamento da ocorrência da aludida prejudicial, decretou a extinção do feito.

Não há dúvida de que, afastada a incidência da prejudicial de mérito, e notadamente diante do farto e elucidativo contributo documental dos autos, já tendo as partes apresentado razões e objeções exaustivas aos termos da pretensão autoral, é cabível a aplicação da medida prevista no §4º do art. 1.013 do CPC, notadamente em razão da reforma da sentença que reconhecera a prescrição.

A discussão dos aspectos essenciais do caso, com apoio em ampla gama de documentos ofertados de lado a lado, e sobre os quais as partes puderam se manifestar da forma mais ampla e crítica possível, com especial destaque para o teor de notificações, não apenas torna aplicável a regra do art. 1.013, §4º, do CPC, como também inviabiliza e até desautoriza, sobretudo em nome da norma constitucional que impõe ao Judiciário o dever promover a rápida solução dos litígios em tempo razoável (o feito já se arrasta inutilmente desde 04/08/2011, ou seja, há mais de uma década sem perspectiva de finalização, e as partes continuam envelhecendo), a retomada da tramitação da ação em Primeiro Grau a partir da estaca zero, medida não apenas contraproducente sob qualquer enfoque, mas que apenas manterá o quadro litigioso aceso e indefinido sem proveito para quaisquer das partes.

Observo que os autores, quando interpuseram recurso de Embargos de Declaração contra a sentença, até tentaram motivar o julgador monocrático a se pronunciar sobre os aspectos essenciais do mérito, sobretudo sobre o problema da absoluta ausência de justificativa para o inadimplemento, mas, fiel à lógica processual, o douto juiz repeliu o pedido justamente por entender que o acolhimento da prejudicial de mérito provoca exatamente impedimento prejudicial à análise do mérito, mas a verdade é que todas as cartas referentes à defesa da pretensão e à objeção contra esta, com apoio nos respectivos elementos probatórios de ordem estritamente documental, já estavam na mesa e, já naquele momento, seria perfeitamente possível o julgamento do mérito, até porque, conforme sustentado e demonstrado pelos autores/apelantes, a peça contestatória fora apresentada fora do prazo legal, contumácia que, atrativa da consequência prevista no art. 344 do CPC, ensejaria o julgamento imediato do mérito da causa, convindo destacar que e o próprio julgador monocrático admitiu que o processo estava apto para receber o julgamento, não havendo mais provas úteis a serem produzidas, sendo a matéria controvertida preponderantemente de direito, e mesmo os aspectos fáticos envolvidos já estavam suficientemente demonstrados pela prova documental.

Assim, à luz do art. 1.013 do CPC, sem dúvida alguma que as questões de direito não decididas pelo Juízo monocrático podem e devem ser julgadas pelo Tribunal, no caso, concernentes à resolução definitiva do contrato celebrado pelas partes 31/07/1998 (cf. Instrumento Particular de Compra e Venda de Propriedade Imóveis vinculado ao Id. nº 119834456 - Pág. 9/14), e que foi injustificadamente descumprido pelos réus/adquirentes, posto que, conforme demonstra a aprova documental (e apenas a prova documental mostra se houve ou não a transferência da propriedade imobiliária), não ocorreu a transferências dos imóveis que foram prometidos pelos réus como forma de pagamento, nem a integralização do restante do preço, pelo integral pagamento do equivalente a 105.000 (cento e cinco mil) sacas de soja sob as condições de tempo e modo ajustadas; quanto ao primeiro aspecto do inadimplemento, basta verificar as cópias das matrículas do Cartório de Registro de Imóveis competente, para se que constatar facilmente e sem dúvida alguma que os apelantes promoveram a transferência do imóvel negociado, cumprindo, assim, a principal e a mais valiosa obrigação do negócio entabulado.

Todavia, a contrapartida do pagamento do preço não se verificou, sobretudo não da forma convencionada; elementos documentais mostram que a transferência dos imóveis prometidos pelos réus/compradores aos autores/alienantes não ocorreu, como mostram as cópias das matrículas do Cartório de Registro de Imóveis, que revelam, pior ainda, que foram transferidos para o nome de terceiros, e nenhuma palavra crível e veraz foi alinhada pelos réus para justificar a situação de ruptura obrigacional durante um período que já perdura quase 20 (vinte) anos.

É certo que, na resposta, embora grande parte da argumentação ali desenvolvida está devotada ao reconhecimento da prescrição, os réus se deram ao pequeno trabalho de esboçar um arremedo de explicação (cf. Id. nº 119834458 - Pág. 20 a 119834459 - Pág. 2 dos presentes autos eletrônicos, correspondentes às fls. 353/360 dos autos físicos digitalizados), alegando que os imóveis transferidos pela parte autora foram devidamente quitados em escritura pública lavrada, pelo valor de R$ 19.000,00 cada um dos imóveis, mas essa loquela ignora o teor obrigacional do instrumento contratual, que estabelecia valores e condições de pagamento diverso do que foi registrado na escritura pública, sobretudo por valor é simbólico e que de modo algum convence de que houve o efetivo pagamento do preço ajustado, cabendo, quanto a isso, a referência feito pelos autores/apelantes ao REsp nº 1438432/GO.

Peço permissão para transcrever o julgado mencionado pelos autores/apelantes sobre o tema da rejeição da validade de quitação feita por mera declaração lançada em escritura pública, devendo ser preferível e preponderar, segundo o STJ, a verdade real sobre a mera presunção de veracidade contida na declaração notarial:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. ARTS. ANALISADOS: 460, CPC; 215, CC/02. 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória, distribuída em 09/08/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/11/2013. 2. Discute-se se o julgamento proferido pelo Tribunal de origem é extra petita, bem como se a quitação dada em escritura pública de compra e venda de imóvel gera presunção absoluta do pagamento. 3. A conclusão do Tribunal de origem - de que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro e dolo - decorreu dos fatos que fundamentaram o pedido inicial, de modo que não há falar em julgamento extra petita. 4. A presunção do art. 215 do CC/02 implica, de um lado, a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura pública, à luz do que dispõe o art. 334, IV, do CPC, e, de outro, a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade. 5. A quitação dada em escritura pública gera a presunção relativa do pagamento, admitindo a prova em contrário que evidencie, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1438432/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014). (Destacamos)

Os réus/apelados não apresentam, quando poderiam perfeitamente fazê-lo, já que essa prova seria, é e será sempre estritamente documental, qualquer demonstração crível de que efetuaram o pagamento do preço do imóvel negociado, e, no tocante aos imóveis que deveriam ter sido transferidos para os autores/apelantes, e que eles alegam que foram entregues ao Sr. Guerino Carlos Zanda, vejo aí apenas confissão de que os imóveis realmente não foram transferidos e entregues aos requerentes.

Assim, restando demonstrado o inadimplemento, e, mais grave ainda, não havendo qualquer justificativa para a quebra das obrigações contratuais perpetrada pelos réus/apelados, a consequência é apenas uma única e fatal, ou seja, a conclusão de procedência da pretensão resolutória, com restituição das partes ao “
status quo ante
”, inclusive com desconstituição dos atos notariais e registrais pertinentes efetivados após 31/07/2008, e imediata restituição da posse da área negociada para os autores/apelantes.

Quanto ao pedido indenizatório, sabemos que o dever de ressarcimento dos danos causados pelo inadimplemento à parte contratual afetada é mera e expressa consequência prevista na lei (CC, art. 475), e, no caso, depois de quase 20 anos de utilização proveitosa pelos réus/compradores do imóvel negociado, sobretudo pelo desenvolvimento de atividade agrícola na área, sem a devida e necessária contraprestação econômica equivalente, nenhuma dúvida pode haver quanto à obrigação, surgida do inadimplemento contratual injustificável, de os réus promoverem o ressarcimento dos prejuízos de ordem material suportados pelos autores/alienantes logrados.

Observo que, no caso, em sede preliminar acautelatória, os autores/apelantes pediram ao Juízo monocrático que fosse determinado o sequestro da área negociada, pleito, porém, indeferido pelo julgador singular, mas, nos moldes do § 5º do art. 1.013 do CPC, que devolve para o Tribunal a atribuição da apreciação de medidas cautelares propostas à decisão do juiz, quando referido aspecto constar do recurso de Apelação, tenho por cabível a reapreciação do aludido pleito, até porque, como bem salienta o recurso, a indisponibilidade do imóvel negociado até que a presente lide seja definitivamente resolvida por acertamento final, constitui providência salutar que guarnece direitos e pretensões de ambos os litigantes, e não apenas de um deles, sobretudo daquele responsável pelo inadimplemento, o que certamente favorece a exclusão de risco e danos, sobretudo o risco da possível disposição do imóvel, ou de parte dele pelos réus em favor de terceiros de boa-fé, como, e.g., arrendamentos, constituição de gravames reais etc., estando presentes, sob esse enfoque, sem dúvida, os requisitos autorizativos do art. 300 e seguintes do CPC, pelo que julgo cabível a decretação da indisponibilidade da área/imóvel denominado Fazenda Marquesa, matriculado sob matrícula nº 8.412 no CRI de Pontes e Lacerda/MT, bem como da Fazenda Maringá, sob a matrícula nº 273 no CRI de Comodoro/MT, e, ainda, da Fazenda Recanto Feliz, objeto da matrícula nº 492 do CRI de Comodoro/MT, até o julgamento final e definitivo da presente lide.

Pelo exposto,
desprovejo
o apelo adesivo e
dou provimento
ao apelo principal para cassar a r. sentença e afastar o reconhecimento e proclamação da prescrição da pretensão autoral, e, com apoio na regra cogentes do art. 1.013, §4, do CPC,
julgo procedente
o pedido autoral, para decretar a rescisão do contrato celebrado pelas partes, por inadimplemento e culpa exclusiva dos réus/compradores, determinando o retorno das partes ao “
status quo ante
”, e condenando os réus/compradores ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores/vendedores, cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença; por outro lado, pelas razões supra expostas, acolho o pleito acautelatório de indisponibilidade dos imóveis e áreas negociadas (Fazenda Marquesa, matrícula nº 8.412 do CRI de Pontes e Lacerda/MT; Fazenda Maringá, matrícula nº 273 do CRI de Comodoro/MT e Fazenda Recanto Feliz, matrícula nº 492 do CRI de Comodoro/MT), até que sobrevenha o final e definitivo julgamento da presente lide, devendo o Juízo na origem eleger a pessoa do administrador.

Considerando a reforma da sentença, condeno os réus à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos réus/apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022